Tribunal: TJDFT
Processo: 0706209-20.2024.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO CANCELADO SEM COMUNICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Conhecimento ajuizada em face de instituição financeira, visando ao reconhecimento da negativação indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, à exclusão da restrição e à condenação da instituição ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. O apelante alegou que, após unificar contratos de empréstimos pessoais e aderir a nova renegociação da dívida, seu nome permaneceu indevidamente negativado, mesmo tendo havido aceite expresso das novas condições contratuais e sem comunicação formal do cancelamento da renegociação pelo banco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da inscrição do nome do apelante nos cadastros de inadimplentes e do protesto em Cartório, após a renegociação e unificação das dívidas, caracteriza negativação indevida; e (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais decorrente da mencionada negativação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, impondo a elas o dever de transparência e informação clara ao consumidor sobre as condições contratuais e consequências das renegociações.
4. A instituição financeira não comprovou ter comunicado formalmente ao apelante o cancelamento da segunda renegociação, o que caracteriza falha no dever de informação.
5. A ausência de comunicação clara sobre o cancelamento da renegociação e a manutenção das restrições nos cadastros de inadimplentes referentes aos contratos originários e ao contrato unificado configuram negativação indevida.
6. O dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos é presumido (in re ipsa), dispensando a comprovação de prejuízo concreto.
7. A fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A instituição financeira que cancela unilateralmente contrato de renegociação sem comunicação formal ao consumidor viola o dever de transparência e responde pela inscrição indevida do nome em cadastros de inadimplentes.
2. O consumidor que adere à proposta de renegociação válida e aceita expressamente suas condições não pode ter seu nome mantido em restrição com base em contratos novados.
3. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 3o, § 2o, 4o, III, 6o, III, 31.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJDFT, Acórdão 1992022, Apelação Cível 0706645-73.2024.8.07.0006, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 23.04.2025, DJe 10.05.2025.